Tribunal: STF
Processo: Rcl 69433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se suposta violação à Súmula 727 desta CORTE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC.



    4. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020.



    5. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.